Tribunal: TJDFT
Processo: 0747647-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0747647-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITA - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA APROVACAO LTDA - EPP REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO NOBRE KOCH AGRAVADO: COLEGIO LEVORSSE LTDA, MARLISE LEVORSSE DE ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de antecipação de tutela interposto por INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA APROVAÇÃO LTDA - ITA, em face de decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento n. 0744183-06.2024.8.07.0001, nos seguintes termos (ID. 216433935 da origem): “Trata-se de ação sob o procedimento comum de obrigação de fazer proposta por ITA - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA APROVACAO LTDA - EPP em desfavor de COLEGIO LEVORSSE LTDA e MARLISE LEVORSSE DE ALMEIDA, conforme qualificações constantes dos autos. Formula pedido de tutela para: "1) que a primeira Ré se abstenha de explorar a atividade econômica de educação, especialmente no que tange ao ensino médio, nos mesmos endereços da Autora, a fim de evitar a consumação da sucessão empresarial fraudulenta e concorrência desleal, bem como para preservar a empresa Autora; 2) que, caso algum aluno tenha sido matriculado no Colégio Levorsse para o ano letivo de 2025, seja imediatamente transferido para a sociedade Autora, considerando a nulidade absoluta dos negócios jurídicos firmados pela empresa Ré em razão da sucessão empresarial fraudulenta e concorrência desleal; 3) como pedido liminar sucessivo ao item “ii” acima, caso algum aluno tenha sido matriculado no Colégio Levorsse para o ano letivo de 2025, que seja a empresa Ré compelida a comunicar a opção aos pais dos alunos de transferência de matrícula para a empresa Autora ou comunicar a rescisão contratual ou, ainda, a transferência do local da prestação dos serviços, para um endereço diferente do da autora; 4) que as Rés restituam à Autora os valores pagos a ela a título de matrícula e quaisquer outras verbas referentes ao ano letivo de 2025, em atividades de ensino promovidas pelo Colégio Levorsse nos mesmos endereços da Autora; 5) a intimação do INPI para suspender o pedido de transferência da marca e Secretaria de Educação para suspender a autorização de exploração do ensino médio pela empresa Ré". A ação foi distribuída por sorteio à 19a Vara Cível desta Circunscrição, cuja Juíza Substituta Bianca Fernandes Pieratti determinou a emenda à petição inicial e em seguida concedeu em parte a tutela provisória para "(...) parte ré para que se abstenha de efetuar a transferência dos alunos matriculados em seu favor e de exercer a atividade de exploração do ensino médio no estabelecimento da parte autora, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária no montante de R$ 2.000,00, limitada a 200.000,00. Determinou ainda expedição de ofício ao INPI para informar a existência da demanda. As rés Colégio Levorsse Ltda. e Marlise Levorsse de Almeida apresentaram exceção de suspeição da referida Magistrada por amizade íntima com Bruna Eiras Xavier herdeira do Espólio de Ismael Leite Xavier Júnior (ID 215103473). As rés Colégio Levorsse Ltda., Marlise Levorsse de Almeida e Colégio Pódion Ltda, - EPP apresentaram contestação (ID 215117411), na qual reiteram a suspeição da referida Magistrada. após discorrer sobre as disputas judiciais entre as partes, em preliminares invocam: 1) conexão com processo em curso na 25a Vara Cível de Brasília (autos n. 0720494-30.2024.8.07.000); 2) incompetência do juízo para decidir acerca de questões relacionadas ao INPI. Refuta a parte demandada a presença dos requisitos para a tutela provisória e no mérito, requerem a improcedência do pedido e condenação da parte autora por deslealdade processual e ato atentatório à dignidade da justiça. A decisão de ID 215209248, subscrita pela Juíza Substituta Ana Beatriz Brusco deixou de apreciar a exceção de suspeição ante a atuação transitória daquela Magistrada e a prejudicialidade diante da alegação de conexão com ação em curso na 25a Vara Cível, a qual restou reconhecida com a remessa dos autos ao Juízo prevento (25a Vara Cível) ante a conexão com risco de decisões conflitantes. Ante tal decisão, a parte autora interpôs agravo de instrumento, sendo mantida a decisão no juízo prolator, sendo que a Desa Lucimeire Maria da Silva indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 215816632). O INPI apresentou a petição de ID 216076793, informando o desinteresse em ingressar na lide, pois não se trata de nulidade de registro de marca. Decido. COMPETÊNCIA DO JUÍZO Recebo a competência diante da decisão que reconheceu a conexão, sendo relevante anotar que tal questão está sob o crivo da Corte Revisora (agravo de instrumento n. 0745535-02), cuja trecho da decisão que indeferiu a tutela recursal vale reproduzir: " (...) Assim sendo, em juízo de cognição sumária, verifico que as demandas ajuizadas estão intimamente entrelaçadas, diante dos objetos das três ações propostas e envolvendo as mesmas partes. Em que pesem os esforços argumentativos do agravante, em juízo perfunctório, entendo que o objeto de uma ação pode influir no julgamento da outra, o que justifica a reunião dos processos para julgamento conjunto, evitando decisões conflitantes e garantindo a segurança jurídica". Desse modo, recebo a competência, pois realmente há o risco de decisões logicamente conflitantes e até tumulto processual com as ações tramitando em juízos diversos. Associem-se os autos. REVOGAÇÃO DA TUTELA Os pedidos formulados nesta ação, com efeitos similares já foi indeferido neste juízo, encontrando-se a questão em grau recursal. Ora, na ação em curso neste juízo que trata da disputa sobre a existência e controle de grupo econômico, a parte autora postulou que "1) o INPI seja intimado a suspender o pedido de transferência de titularidade da Marca Pódion e que não o faça a nenhuma empresa estranha ao grupo econômico de fato; 2) a Ré e seus prepostos se abstenham, imediatamente, de (2.1) explorar a marca Pódion através de empresas estranhas ao grupo econômico de fato; (2.2) divulgar, de qualquer modo, seja através da imprensa ou mídias sociais, a prova de bolsas para o ensino médio através do Colégio Levorsse LTDA; (2.3) prosseguir utilizando-se dos dados dos pais e alunos para oferecer o ensino médio para os alunos do ITA ou futuros de alunos; e (ii.iv) matricular os alunos do ITA no Colégio Levorsse LTDA; 3) que, caso algum aluno de ensino médio tenha sido matriculado na empresa COLÉGIO LEVORSSE LTDA, CNPJ no 55.781.861/0001-46, seja imediatamente transferido ao ITA e que os valores de matrícula e mensalidade pagos sejam devolvidos à referida empresa". Tal pedido foi indeferido com a devida fundamentação, a qual transcrevemos para maior clareza: "O pedido para expedições de ofícios ao INPI e à Secretaria de Educação do Distrito Federal não pode ser atendido, pois consubstancia inovação no curso do processo, alterando a pretensão inicial para atingir terceiros que não participam no processo após a citação e contestação, devendo prevalecer o contrato de licença de uso de marca até decisão judicial específica e em procedimento autônomo e não incidentalmente nestes autos que já constam com mais de cinco mil folhas, a causar evidente tumulto processual. Em relação à Secretaria de Educação, como atinge as suas prerrogativas e fiscalização do Estado, tal pedido deve ser em procedimento autônomo, incluindo, se assim entender a parte, o Distrito Federal no polo passivo, pois atinge de forma direta sua esfera jurídica e limitação dos poderes inerentes a tal ente público em especial o regulamentar e fiscalizatório. Vale adiantar e afastar alegação de negativa de prestação jurisdicional com este indeferimento. Ora, o INPI e/ou a Secretaria de Educação do DF ao analisar o pedido de transferência de titularidade da Marca Pódion e o conteúdo dos processos administrativos indicados, não retira da a parte autora o direito de petição para impugnar tais decisões e levar ao conhecimento da autoridade (administrativa ou judicial) competente suas alegações. Contudo, não cabe neste processo de competência residual cível a providência vindicada, pois extrapola os contornos da lide já contestada e em avançado estágio processual, sobretudo porque pressupõe o prévio reconhecimento de grupo econômico e outras questões afetas ao INPI e Administração Pública. Deveras, não detém competência em razão da matéria e da pessoa este juízo para suspender processos administrativos em curso. O pedido de ingerência nas atividades do INPI e da Secretaria de Educação do DF exige a impugnação específica das decisões destes órgãos públicos e deve observar procedimento próprio e autônomo, evitando-se inclusive tumulto processual e vício de incompetência absoluta, de sorte que tal pretensão pode ser realizada em procedimento apartado, instruído com documentos inerentes a Direito Marcário e Administrativo perante, a depender da pretensão final (vide art. 175 da Lei 9.279/96 - ação de nulidade de registro ou irregularidade no uso de marca e Lei de Organização Judiciária acerca da pretensão que atinge o Distrito Federal), o Juízo competente. De outro vértice, não cabe a este Juízo determinações que atingem de forma inexorável a esfera jurídica de terceiros com restrição de liberdade contratual ou jurídica (locador de imóvel, alunos, professores, colaboradores etc.), sob pena de violar direitos de pessoas e instituições que não participam do processo, em clara ofensa à segurança jurídica e transbordando em verdadeiro arbítrio e abuso de poder. O Código de Processo Civil brasileiro de 2015 prestigia o princípio da segurança jurídica, de índole constitucional, pois visa a proteger e a preservar as justas expectativas dos jurisdicionados, a proteger o valor confiança. Na linha defendida por J. J. Canotilho, a segurança jurídica está conectada aos elementos objetivos da ordem jurídica, tais como a garantia de estabilidade jurídica, segurança de orientação e realização do direito. O Juiz deve ter extrema cautela em analisar a repercussão social de sua decisão, sob risco de atingir terceiros e retirar direitos constitucionais e infraconstitucional destes, tais como autonomia da vontade, direito do consumidor, do trabalhador e outros correlatos como o da liberdade contratual, inclusive de formalizar novas relações jurídicas de titularidade de terceiros, tais como locação, contratos novos de prestação de serviços, não podendo a decisão judicial prejudicar terceiros (art. 506 do CPC), notadamente familiares dos alunos, alunos, professores, trabalhadores das empresas em geral, colaboradores, Administração Pública etc". (Destaques nossos) Apesar de neste processo autônomo os defeitos dos requerimentos formulados na ação em curso neste Juízo terem sido, de certa forma, corrigidos, ante a propositura de ação autônoma, não se divisa a presença dos pressupostos para a concessão da tutela como postulada, pois atinge atividade do INPI e da Secretaria de Educação, entidades públicas que não foram incluídos no polo passivo da demanda. A decisão da honrada 19a Vara Cível desta Circunscrição, com o devido acatamento, implica limitação ao direito dos consumidores e livre exercício da atividade econômica, cujos contratos celebrados, a princípio, não padecem de vícios, pois observada a titularidade das relações jurídicas até então reconhecidas judicialmente, objeto lícito e ser decorrente de manifestação de vontade das partes contratantes. Além disso, a parte autora tentou efeito similar tanto no Juízo de Família quanto em grau recursal, não conseguindo sucesso, mas reitera pedidos indeferidos sob o rótulo de ação autônoma, o que também retira a probabilidade do direito, pois tanto este Juízo, quanto o de Família, bem como a Corte Revisora já analisaram o pedido ora formulado, não se podendo endossar a multiplicidade de formulação de pedidos, tumultuando as ações em curso e criando ainda mais litigiosidade. O direito de postular e de interpor recursos ante decisões desfavoráveis é de natureza constitucional, porém encontra limites na própria constituição e no dever de lealdade e cooperação, não permitindo o sistema processual que a parte postule sem limites e perante juízos diversos com o mesmo pedido ou efeito prático. De todo modo, à luz do poder geral de cautela, a comunicação ao INPI deve ser mantida, pois não causa prejuízo às partes ou terceiros e confere a devida publicidade da existência da disputa judicial em curso entre as empresas seja para conhecimento de terceiros seja ao próprio INPI para ter acesso a maiores elementos probatórios e analisar eventuais requerimentos ainda pendentes sob sua atribuição. Assim, ante a reiteração de pedidos já indeferidos e sob o controle da Corte Revisora, bem como grande parte da decisão que concedeu a tutela não ter observado a profundidade e extensão da disputa judicial que envolve os pedidos que foram negados e ora reiterados sob a roupagem de ação autônoma, REVOGO em parte a decisão que concedera a tutela provisória - ID 214454125, devendo-se prestigiar a segurança jurídica já abordada na decisão que indeferiu pedidos de efeito prático idêntico, além aguardar o julgamento do recurso interposto pela parte (segurança jurídica). Fica mantida apenas parte da decisão, com amparo no art. 300 do CPC, que procedeu à comunicação ao INPI da existência da demanda, o qual inclusive já se manifestou (ID 216076793). Prejudicado o requerimento de providências por descumprimento da tutela outrora concedida e em grande parte ora revogada. (...).” Na origem, trata-se de ação de conhecimento na qual foi revogada a tutela de urgência anteriormente deferida, na forma da decisão supramencionada. Em suas razões recursais, a parte agravante afirma que o d. Juízo a quo revogou a liminar por entender que os pedidos veiculados pela parte autora/agravante já teriam sido objeto de análise em outras duas ações que guardam estreita relação com o objeto dos autos de origem. Aduz que na ação n. 0720494-30.2024.8.07.0001, que objetiva o reconhecimento da existência de grupo econômico entre as empresas que constituem o Colégio Pódion, o pedido de liminar para que o ora agravado não explorasse a atividade econômica de prestação de serviço de educação no mesmo endereço da empresa agravante, não foi deferido em virtude de o Colégio Levorsse não constar no polo passivo da demanda, de modo que não houve análise do mérito do pedido. Assevera, no mesmo sentido, que na ação de reconhecimento e dissolução de união estável n. 0748146-74.2024.8.07.0016, o mesmo pedido foi indeferido em razão do reconhecimento da incompetência do Juízo de família para julgar a matéria. Ressalta, que ante a não apreciação do mérito dos pedidos por questões meramente processuais (parte estranha ao processo e incompetência da Vara de Família), não há óbice a propositura de novo processo a fim de suprir tais requisitos processuais, permitindo o julgamento do mérito da questão. Afirma que é necessária a manutenção da tutela anteriormente deferida, de modo a evitar que a parte ré/agravada realize uma sucessão empresarial forçada ao angariar o endereço, os alunos e professores da empresa agravante mediante manobras ilegais. Destaca que não se objetiva a rescisão de contratos já firmado pela agravada com os consumidores, mas apenas impedir que a empresa recém-criada substitua, de forma ilegal, a agravante. Diante disso, requerem a antecipação da tutela recursal para que seja afastada a decisão recorrida, mantendo-se a tutela de urgência revogada. Preparo satisfeito (ID. 65975023). É o relatório. DECIDO Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo à análise do pedido de antecipação da tutela recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o Agravo de Instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela. Assim, para que haja o deferimento antecipado da pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, observo que a parte agravante não logrou êxito em demonstrar os requisitos para a concessão da antecipação de tutela requestada. Não se descuida que o caso em exame é juridicamente complexo, considerando não só a existência do processo de origem, mas também de outros processos em curso que tratam de questões intimamente ligados ao objeto desta lide. Nos autos n. n. 0720494-30.2024.8.07.0001, que também tramitam perante o Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, instaurou-se discussão acerca da existência de grupo econômico entre as empresas do Grupo Pódion e o Instituto de Tecnologia da aprovação - ITA, ora agravante. Além disso, no âmbito da ação de reconhecimento e união estável que tramita perante a 2a Vara de Família de Brasília, objetiva-se definir se houve união estável entre a Marlise Levorsse de Almeida, sócia proprietária do Grupo Pódion, com Ismael Leite Xavier Júnior, sócio proprietário da empresa ITA, ora agravante, e já falecido, bem como se o Espólio do de cujus tem direito à meação sobre o Grupo Pódion. Portanto, em que pese a argumentação trazida pelo recorrente, no sentido de que graves irregularidades têm sido perpetradas pela sócia proprietária a fim de prejudicar a empresa agravante, entendo que neste na estreita via cognitiva da tutela de urgência, não é possível aferir com o mínimo grau de assertividade, acerca da probabilidade do direito perseguido pela recorrente, sobretudo ante a indefinição de inúmeras questões fáticas e jurídicas que ainda serão tratadas nos autos de origem e nas demais ações mencionadas. Nesta senda, a celeuma processual demanda profunda dilação probatória, de maneira a subsidiar o julgador com elementos de prova capazes de fundamentar o seu livre convencimento. Neste sentido, colaciono os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGENCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. FATOS CONTROVERSOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para a concessão da tutela de urgência, exige-se prova que, por sua própria estrutura e natureza, gere a convicção plena dos fatos alegados e o juízo de certeza da definição jurídica respectiva, tendo como condições gerais elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisitos elencados no art. 300 do atual Código de Processo Civil. 2. Para a suspensão ou mesmo a exclusão judicial de sócio, não basta a mera alegação de quebra da affectio societatis, mas a demonstração de justa causa, ou seja, dos motivos que ocasionaram essa quebra. Precedentes. 2.1. No caso em exame, a suspensão liminar dos poderes de administração da outra sócia demanda prova robusta de que ela esteja praticando atos em flagrante prejuízo ao funcionamento da sociedade empresária, o que não restou preliminarmente comprovado. 2.2. Ademais, ficou evidenciado neste caderno recursal que os fatos narrados na inicial são controversos e demandam dilação probatória junto a instancia recorrida, sendo inviável a sua produção pela via estreita deste recurso. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido. (Acórdão 1214419, 07146836820198070000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 18/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1-A tutela provisória pressupõe a comprovação daprobabilidade do direitoe operigo de danoourisco ao resultado útil do processo(art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. 2-No caso, constatou-se que, até este momento processual, não há elementos que corroborem as alegações recursais, de forma que a pretensão perseguida indica a necessidade de o caso sujeitar-se ao regular trâmite processual, com observância ao contraditório e à ampla defesa, bem como a necessária dilação probatória. 3-RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1931639, 07271804120248070000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2024, publicado no DJE: 25/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ressalto, por oportuno, que mesmo havendo a possibilidade jurídica de que o pedido de tutela de urgência seja analisado, considerando que nos demais processos não houve o conhecimento do pedido porque realizado em face de parte que não participa do processo e, também, por incompetência do Juízo, a necessidade de incursão na fase probatória impede a averiguação da probabilidade do direito, requisito essencial para o deferimento da tutela requestada. Ademais, os eventuais prejuízos decorrentes das condutas perpetradas pela parte agravada podem ser objeto de ressarcimento financeiro futuro, em caso de reconhecimento do direito pleiteado pela autora, de modo que não há o seu perecimento em caso de não concessão da tutela de urgência. Com base nessas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 13 de novembro de 2024 16:36:11. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora